Tribunal: TJSP
Processo: 1012692-09.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Regular cessão de uso da imagem para emprego em mídia social e impressa. Reclamada utilização daquele atributo após o escoamento do prazo contratual. Não acolhimento. Efetiva observância do limite ajustado. Possibilidade, ademais, de que a exibição do conteúdo, ainda que atual, decorra da produção e comercialização estabelecidas durante o vínculo contratual, respeitando-se o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Regular cessão de uso da imagem para emprego em mídia social e impressa. Reclamada utilização daquele atributo após o escoamento do prazo contratual. Não acolhimento. Efetiva observância do limite ajustado. Possibilidade, ademais, de que a exibição do conteúdo, ainda que atual, decorra da produção e comercialização estabelecidas durante o vínculo contratual, respeitando-se o período da contratação. Exploração da imagem, ainda que possua data de início e final, que se mostra sujeita ao estabelecimento de efeitos contínuos, superiores à limitação invocada pela parte, o que não estabelece a ilicitude destacada pela autora.
APELO DESPROVIDO.